Tribunal: TJMT
Processo: 1019209-89.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019209-89.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCINE JESUS SILVA - CPF: 038.584.541-33 (APELADO), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ENVIO POR E-MAIL. REGULARIDADE COMPROVADA. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por empresa de proteção ao crédito contra sentença que julgou procedente ação de cancelamento de registro c.c. indenização por danos morais, determinando a exclusão de anotação, sob fundamento de ausência de notificação prévia, e condenando ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da notificação prévia da negativação, realizada por meio eletrônico (e-mail), nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, e se configurado está o dano moral indenizável em razão da inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência do STJ reconhece a validade da notificação prévia realizada por e-mail, desde que comprovado o envio ao endereço eletrônico informado pelo consumidor, sendo prescindível a comprovação da leitura da mensagem (Súmula 404/STJ; Tema 59/STJ).

4.

No caso, restou demonstrado que a notificação foi enviada ao e-mail vinculado à parte autora, o qual não foi impugnado quanto à titularidade, preenchendo os requisitos legais.

5.

Não se constatando vício no procedimento de notificação, inexiste ato ilícito que justifique a exclusão da anotação e a indenização por danos morais.

6.

O dever de notificação foi devidamente cumprido e, ausente irregularidade, afasta-se a responsabilidade civil indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a notificação prévia de inscrição em cadastro de inadimplentes realizada por e-mail, desde que encaminhada ao endereço eletrônico cadastrado pelo consumidor
."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 2º; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, e 927; CPC, arts. 85, § 2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.099.270/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; STJ, REsp 2.092.539/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.09.2024, DJe 26.09.2024; TJMT, N.U 1031071-28.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03.07.2024, DJE 08.07.2024; TJMT, N.U 1019340-64.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 12.07.2025, DJE 12.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cancelamento de Registro c.c. Indenização por Danos Morais julgada procedente nos seguintes termos:

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pleito exordial, para determinar à requerida que proceda com o
cancelamento
definitivo da anotação referente ao contrato nº 005170140630000, devendo, caso queira reinserir a anotação, proceder com a devida comunicação, bem como para
condenar
a parte requerida a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a comunicação prévia foi devidamente realizada por e-mail, meio válido e reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que o e-mail é instrumento seguro, com código hash, ID único e status gerados por servidor externo. Afirma que o endereço eletrônico foi fornecido pelo credor à Serasa, comprovando a titularidade e acesso pela autora.

Alega que não há vulnerabilidade técnica ou informacional da consumidora, bem como que inexiste necessidade de comunicação postal ou anuência quanto à forma da comunicação.

Argumenta que não há dano moral indenizável.

Contrarrazões (ID. 310288880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a autora alegou que teve crédito negado em comércio local em razão de restrição em seu nome efetuada pela parte requerida, sem que houvesse sido notificada previamente do débito, o que tornaria a anotação nula. Requereu, assim, a exclusão de seu nome do cadastro de devedores, o cancelamento dos registros referentes ao contrato 005170140630000 e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O feito foi julgado procedente.

A apelada sustenta que não foi devidamente notificado da inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, alegando a falta de comunicação prévia, conforme exigido pelo artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, a apelante demonstrou de forma suficiente, por meio dos documentos apresentados, que a notificação foi efetivamente enviada ao endereço eletrônico do apelante (Id 310288859 - págs. 7/8), em estrita observância ao disposto no citado dispositivo legal.

Registre-se que ele não nega que o e-mail seja seu, limitando-se a alegar que a apelada não fez tal prova.

O Código de Defesa do Consumidor não impõe exigências adicionais quanto à forma da comunicação, sendo suficiente que esta ocorra por meio escrito, sem que seja necessário o envio via aviso de recebimento (AR), conforme consolidado pela Súmula n. 404 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, em consonância com a jurisprudência atual, incluindo as decisões mais recentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve ser considerada válida a notificação por meios eletrônicos, como o e-mail, sobretudo quando a parte devedora não questiona que seja o titular do referido endereço eletrônico.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO. PRECEDENTE DA QUARTA TURMA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Quarta Turma desta Corte Superior decidiu que é válida a comunicação remetida por e-mail para fins de notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, desde que comprovados o envio e a entrega da comunicação ao servidor de destino (REsp n. 2.063.145/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2024, DJe de 7/5/2024). 2. Na hipótese, o Tribunal local concluiu que a parte ré trouxe documentação suficiente que comprova a notificação por meio eletrônico. 3. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e a entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 2.099.270/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.) (Sem destaque no original).

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
REGISTRO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. POSSIBILIDADE. ENVIO E ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REGULARIDADE DEMONSTRADA
. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O propósito recursal consiste em definir se a notificação prévia enviada ao consumidor, acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes, pode se dar por meio eletrônico, à luz do art. 43, § 2º, do CDC. 2. Nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, a validade da notificação ao consumidor - acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes - pressupõe a forma escrita, legalmente prevista, e a anterioridade ao efetivo registro, como se depreende da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sintetizada na Súmula 359/STJ. 3. Nos termos da Súmula 404/STJ e do Tema repetitivo 59/STJ (REsp n. 1.083.291/RS), afigura-se prescindível a comprovação do recebimento da comunicação pelo consumidor
, bastando apenas que se comprove o envio prévio para o endereço por ele informado ao fornecedor do produto ou serviço, em razão do silêncio do diploma consumerista.
4. Considerando a regra vigente no ordenamento jurídico pátrio - de que a comunicação dos atos processuais, através da citação e da intimação, deve ser realizada pelos meios eletrônicos, que, inclusive, se aplica ao processo penal, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, com mais razão deve ser admitido o meio eletrônico como regra também para fins da notificação do art. 43, § 2º, do CDC, desde que comprovados o envio e o recebimento no e-mail ou no número de telefone (se utilizada a mensagem de texto de celular ou o aplicativo whatsapp) informados pelo consumidor ao credor.
5. No contexto atual da sociedade brasileira, marcado por intenso e democrático avanço tecnológico, com utilização, por maciça camada da população, de dispositivos eletrônicos com acesso à internet, na quase totalidade do território nacional, constata-se que não subsiste a premissa fática na qual se baseou a Terceira Turma nos precedentes anteriores, que vedavam a utilização exclusiva dos meios eletrônicos. 6.
Portanto, a notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, realizados por e-mail, mensagem de texto de celular (SMS) ou até mesmo pelo aplicativo whatsapp
. 7. Recurso especial desprovido.”
(REsp n. 2.092.539/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 26/9/2024.). (Sem destaque no original).

Deste Tribunal:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL –
INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ENVIO ENDEREÇO ELETRONICO (E-MAIL) – VALIDADE
– NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É ilegal e deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, se não verificada a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC, a qual prescinde de formalidade, bastando apenas a demonstração do envio para o endereço fornecido pelo credor ou apontado pelo consumidor na plataforma Serasa Consumidor.
A remessa da notificação do apontamento restritivo ao endereço eletrônico fornecido pela entidade credora ou apontado pelo próprio consumidor é suficiente para o cumprimento do dever a que alude o art. 43, § 2º, do CDC
.”
(N.U 1031071-28.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024). (Sem destaque no original).

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ENVIO POR E-MAIL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ admite como válida a notificação por e-mail, desde que haja comprovação do envio ao endereço eletrônico fornecido pelo consumidor, sendo desnecessária a prova da leitura da mensagem.

4. Comprovado nos autos que a notificação foi enviada ao e-mail voluntariamente cadastrado pela recorrente na plataforma da Serasa, não se constata irregularidade no procedimento adotado pela empresa
.
5. Inexistindo ato ilícito, não se configura o dever de indenizar por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação não provido.
Tese de julgamento:
"1.
É válida a notificação prévia de inscrição em cadastro de inadimplentes realizada por e-mail, desde que encaminhada ao endereço eletrônico cadastrado pelo consumidor.
2. A ausência de prova de leitura da mensagem eletrônica não invalida a notificação, sendo suficiente a comprovação do envio ao servidor de destino.
3. Inexistente irregularidade na notificação, não se caracteriza ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais."
(...)

(N.U 1019340-64.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025)
.

A alegação de que o apelado não foi devidamente notificado, portanto, não se sustenta. O dever de notificação foi cumprido, conforme evidenciado pelos documentos apresentados.

Eventuais discussões sobre a dívida não são aptas a interferirem na legalidade da inserção do nome da apelada nos cadastros de inadimplentes pelo órgão mantenedor.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
para julgar improcedente a ação.
Diante da modificação no resultado do julgamento, inverto os ônus de sucumbência para 10% sobre o valor da causa, com ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025